Tribunal: TJMT
Processo: 0014638-83.2010.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014638-83.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), REINALDO MARQUES DO AMARAL CARVALHO (EMBARGADO), SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - CPF: 093.365.548-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
REINALDO MARQUES DO AMARAL CARVALHO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – OMISSÃO CONFIGURADA – O PRAZO PRESCRICIONAL PARA DÍVIDAS EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA, PRESCREVE EM 05 ANOS – ART. 1° DO DECRETO N° 20.910/32 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS – ACÓRDÃO REFORMADO. 1. Nas causas ajuizadas contra a Fazenda Pública, incide o prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910, de 1932. Ainda, há previsão do próprio STJ, vejamos: “PRESCRIÇÃO. AÇÕES AJUIZADAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO Nas causas ajuizadas contra a Fazenda Pública, incide o prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910, de 1932. Agravo regimental desprovido. ( AgRg no AREsp 103.458/BA, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 06/11/2013).”. Embargos de Declaração acolhidos, Acórdão reformado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
REINALDO MARQUES DO AMARAL CARVALHO

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Julgadora, referente ao Recurso de Apelação Cível, interposto nos autos da Reclamação Trabalhista, identificada pela numeração única: 00146388-83.2010.8.11.0041, movida por
REINALDO MARQUES DO AMARAL CARVALHO
, o qual deu parcial provimento ao Apelo interposto pelo Embargante, somente para reformar a r. sentença quanto aos juros de mora e correção monetária (ID: 121437490 – 12 à 20).

Inconformada, a parte Embargante sustenta em sede de Embargos de Declaração (ID: 115600968), que esta Câmara incorreu em omissão, uma vez que não se pronunciou quanto ao disposto no art. 1° do Decreto n° 20.910/32, que determina o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para todas as pretensões deduzidas conta a Fazenda Pública.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, para que seja sanada a suposta omissão constante no Acórdão, reformando a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, se fez presente, na pessoa do Exmo. Dr. Procurador de Justiça, Sr. José Zuqueti, o qual informou que em razão da inexistência de interesse público, deixou de se manifestar nos autos (ID: 126003164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
REINALDO MARQUES DO AMARAL CARVALHO

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra o Acórdão proferido por esta Colenda Turma Julgadora, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pela parte Embargante, nos autos da Reclamação Trabalhista, movida por
REINALDO MARQUES DO AMARAL CARVALHO
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

A parte Embargante alega que há uma omissão no Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, por não ter considerado o art. 1° do Decreto 20.910/32, que reconhece a prescrição quinquenal para dívidas passivas contra a Fazenda Pública.

Assim, passo a análise.

A ação foi proposta em 09/12/2004, alegando a parte requerente ora Embargada, que laborou para o ESTADO no período de 24/02/1995 a 05/10/2004.

É um saber público e notório, que o art. 1° do Decreto n° 20.910/1932, regula a prescrição quinquenal para as dívidas passivas dos Entes Federativos,
in verbis
:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Aliás, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) já expressou o seu entendimento, de que o referido prazo, conta-se para qualquer espécie de débito passivo dos Entes Federativos.
Ipsis litteris
:

“PRESCRIÇÃO. AÇÕES AJUIZADAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO Nas causas ajuizadas contra a Fazenda Pública, incide o prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910, de 1932. Agravo regimental desprovido. ( AgRg no AREsp 103.458/BA, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 06/11/2013).”

Sendo assim, não que discutir que a prescrição contra a Fazenda Pública de todo e qualquer direito ou ação, seja qual for a sua natureza, prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data do ato ou do fato do qual se originar.

No presente caso, vislumbra-se que a parte Embargante tem razão quanto ao alegado vício de omissão no Acórdão objurgado, uma vez que em momento algum foi ponderado acerca da prescrição quinquenal, que se trata inclusive de matéria que independe de incitação, podendo ser reconhecida de ofício.

No caso em exame, constato que a ação foi distribuída em 09/12/2004, cuja citação foi levada a efeito em 25/01/2005, de forma que mesmo se procedendo em Juízo incompetente ocorreu e interrupção do prazo prescricional.

À guisa de ilustração segue os seguintes precedentes :

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- AÇÃO DE COBRANÇA- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS- PRESCRIÇÃO- AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM JUÍZO INCOMPETENTE- CONFIGURAÇÃO - A citação válida, ocorrida em juízo incompetente, retroage à data da propositura da ação, interrompendo o prazo da prescrição. Inexistindo citação válida, não há falar em retroação do prazo ao ajuizamento da ação e em interrupção da prescrição. (TJ-MG 102900705047220021 MG 1.0290.07.050472-2/002 (1), Relator: LUCIANO PINTO, Data de Julgamento: 18/06/2009, Data de Publicação: 07/07/2009)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- OMISSÃO E OBSCURIDADE - EXISTÊNCIA- PRESCRIÇÃO- AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM JUÍZO INCOMPETENTE- CONFIGURAÇÃO - A citação válida, ocorrida em juízo incompetente retroage à data da propositura da ação, interrompendo o prazo de prescrição. Inexistindo citação válida, não há falar em retroação do prazo ao ajuizamento da ação e em interrupção da prescrição, não importando para o deslinde do feito que se tenha dado o ajuizamento no dia 31/02/2007 ou no dia 01/06/2007, pois, como dito, não houve citação válida no juízo incompetente, e, consequentemente, interrupção da prescrição.(TJ-MG 102900705047220031 MG 1.0290.07.050472-2/003 (1), Relator: LUCIANO PINTO, Data de Julgamento: 30/07/2009, Data de Publicação: 18/08/2009)”

Logo, considerando a distribuição em 09/12/2004, é certo que os direitos anteriores a 09/12/1999 estão prescritos, dado que ultrapassado o prazo quinquenal estabelecido em lei.

Diante da argumentação esposada,
CONHEÇO
e
ACOLHO
os pedidos constantes nos Embargos de Declaração, para reformar o Acórdão objurgado, tão somente para
reconhecer a ocorrência parcial da prescrição
, e, de consequência,
declarar prescrito
o direito de ação da Apelante no que concerne ao período de
24/02/1995
a
08/12/1999
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022